Tribunal: STF
Processo: RE 116615
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-27
Data de publicação: 1988-09-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA QUE DEFERIU PROVENTOS SUPERIORES AOS DEVIDOS
QUANDO DA APOSENTADORIA, EM VIRTUDE DE RECLASSIFICAÇÃO POSTERIOR,
COM OFENSA AO ART. 102, PARAGRAFOS 1 E 2, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
SÚMULA 38.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.